Tribunal: TJMT
Processo: 1016521-04.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 1016521-04.2017.8.11.0041
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 4a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL
RECORRIDO: LAZARA MARIA DE JESUS, MARIA DAS DORES BRAGA, JOSE ANDRE DE OLIVEIRA, IRACI ANDRE DE OLIVEIRA, JURACI JOANA DE OLIVEIRA, VANINHA APARECIDA OLIVEIRA SILVA, TIAGO APARECIDO OLIVEIRA FARIA, ELI ANDRE DE OLIVEIRA, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de petição de interesse do ESTADO DE MATO GRSSO, requerendo a restituição do prazo recursal, pois ainda, não se esgotou, já que “...foi intimado da sentença em 03/12/2020, razão pela qual o ente público teria até o dia 19/02/2021 para recorrer, tendo em vista o recesso forense entre 20/12 a 20/01, bem como suspensão de prazos nos dias 15, 16 e 17 fevereiro, conforme PORTARIA-CONJUNTA N. 223/2021, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2021.(id.76713974).
Com razão, os autos vieram conclusos sem ter esvaziado o prazo para apresentação do recurso pertinente.
Assim, DEFIRO na forma pleiteado.
Após, por nova conclusão.
Intimem-se.
Cuiabá, 25 de março de 2021
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora